Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE PRODUTO. PREÇO INFERIOR EM EXAGERADA DESCONFORMIDADE COM O PRATICADO NO MERCADO. ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão do autor: condenação do fornecedor em obrigação de fazer consistindo no cumprimento de oferta de produto e a condenação em obrigação de pagar quantia certa relativa à reparação por danos morais. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido condenatório de obrigação de fazer procedente.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Oferta de produto. Preço manifestamente inferior ao praticado no mercado. Ausência de vinculação do fornecedor. A veiculação de oferta de produto ou serviço com preço manifestamente inferior ao praticado no mercado não vincula o fornecedor. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1285531, 07603901120198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, a pretensão do autor é compelir o réu a cumprir a oferta veiculada em site da internet e lhe entregar um kit composto de 04 pneus marca Pirelli, largura de banda 205, altura da banda 60, aro 15, linha Scorpion, série ATR, 91 H, pelo preço total de R$ 503,40, que teria sido adquirido em 03/09/2019 (ID 24350366 – PAG 1-4). O erro é de fácil constatação, pois o preço anunciado para um jogo de 4 pneus é demasiadamente inferior ao que é praticado no mercado (ID 24350366). Em simples pesquisa na internet constata-se que o valor cobrado pelo kit (4 pneus) chega a R$ 3.894,08 (https://www.carrefour.com.br/kit-04-pneus-205-60-r-15-scorpion-atr-91h-pirelli-mp23339050/p). O preço médio praticado por unidade é R$ 639,00 (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PNEU+PIRELLI+205+60r15+scorpion+atr+91h&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjLiqbZ3ZfwAhVjq5UCHTO8CbsQBSgAegQIARA1&biw=1440&bih=741). A oferta deve ser real e compatível com as características do produto para que o fornecedor se vincule. No caso, contudo, considerando as especificações do produto, é patente que houve erro na veiculação da oferta, facilmente observável pelo consumidor, não exigindo maiores esforços. Ressalte-se que o anúncio sequer informa ser preço promocional, que pudesse incutir alguma expectativa ao consumidor. A boa-fé que norteia as relações deve ser observada por ambos os contratantes, de modo que o consumidor não pode querer se beneficiar de um patente equívoco. Ressalte-se, ainda, que a resolução do contrato já ocorreu e o crédito já foi disponibilizado ao autor (ID 24350366 – PAG 12, ID 24350389 – PAG 3), pelo que já fora ressarcido do quanto desembolsou. Nesse quadro, o autor não tem direito a exigir o cumprimento da oferta. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E